Tribunal: TJDFT
Processo: 0718220-48.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0718220-48.2024.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JAIRO SILVEIRA BARBOSA APELADO: SILVIA FERNANDA BARBOSA CARDOSO, CARMEN RITA BARBOSA KAWALL D E S P A C H O Considerando que as apeladas são filhas do curatelado, falecido, intime-as para se manifestarem sobre a existência de outros herdeiros ou inventariante, a fim de realizarem a sucessão processual prevista no art. 313, §2o, II, do CPC. Observo que o recurso diz respeito à condenação em honorários, de modo que pode haver colisão de interesses entre os atuais advogados e as representadas, razão pela qual pode ser necessária a constituição de novos patronos para continuidade da lide. Prazo: 15 (quinze) dias. Brasília, 18 de março de 2025 13:16:21. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador